Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS AO APENADO. EXAME PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ausente qualquer ilegalidade na não implementação de benefícios requeridos pelo paciente no âmbito da competência do Juízo de Execuções Penais, tais como saídas temporárias, recomendando-se avaliação psicossocial prévia diante das suas condições específicas, não há constrangimento ilegal ser dissipado pela via do habeas corpus.
2. Ordem denegada.